Tribunal: STF
Processo: ARE 1452721
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (SAT, RAT E TERCEIROS). INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI N. 2.318/1986. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI Nº 2.318, DE 1986, REVOGADO. ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 1, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXII do art. 7º, a al. a do inc. I do art. 195, o inc. IV do art. 214 e o inc. III do § 3º do art. 227 da Constituição da República. 



    Afirma que “comprovou ao longo de todo o processo a necessária exclusão da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a terceiros) sobre importâncias pagas aos jovens aprendizes” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Assevera que “o acórdão recorrido afirmou e infirmou que, supostamente, a norma desonerativa prevista pelo art. 4º, §4º, do Decreto-Lei nº 2.318/1986 não se aplicaria aos contratos dos chamados ‘menores aprendizes’, uma vez que tal diploma legal teria referenciado a expressão ‘menores assistidos’, como se ambos os termos se referissem a programas distintos, o que não é a realidade jurídica” (fl. 9, e-doc. 13). 



    Argumenta que, “independente da expressão utilizada no momento de contratação do menor (se assistido ou aprendiz), o propósito do art. 4º, §4º, do Decreto-Lei nº 2.318/1986 foi justamente o de densificar o direito fundamental/social à educação e trabalho dos jovens em formação, favorecendo a contratação de menores pelas empresas, em colaboração com o Estado, proporcionando a profissionalização para o trabalho” (fl. 10, e-doc. 13). 



    Sustenta que “o Decreto-Lei nº 2.318/86, consagrador da isenção tributária ora discutida, foi recepcionado pela Constituição Federal e não foi revogado por qualquer legislação posterior, razão pela qual se encontra vigente atualmente e veda expressamente a incidência de encargos previdenciários sobre aos valores pagos aos chamados aprendizes, contratados sobre regime especial de aprendizagem” (fl. 19, e-doc. 13).



    Requer seja “declarada a exclusão da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT e contribuições a terceiros) sobre importâncias pagas aos jovens aprendizes, bem como seja reconhecido o direito ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados indevidamente desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação, com a devida correção de tais valores” (fl. 20, e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preparo, o que foi impugnado pelo agravante com a demonstração do efetivo pagamento (e-doc. 16; fl. 12, e-doc. 15). 



    4. O parecer do Ministério Público Federal concluiu pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA SOBRE REMUNERAÇÃO DO. MENOR APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE TEMA INFRACONSTITUCIONAL, INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Apesar de superado o óbice da ausência de preparo, a pretensão do agravante não deve ser acolhida, por não lhe assistir razão jurídica.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O Decreto-lei n° 2.318, de 1986, foi responsável por inaugurar a modalidade de contratação intitulada de ‘menor assistido’, a qual consistia, nos termos legais, em que as empresas deverão admitir, como assistidos, com duração de quatro horas diárias de trabalho e sem vinculação com a previdência social, menores entre doze e dezoito anos de idade, que frequentem escola. Além disso, o mesmo decreto previu que em relação aos gastos efetuados com os menores assistidos, as empresas não estão sujeitas a encargos previdenciários de qualquer natureza. 



    Contudo, tal modalidade de contratação não se confunde com a de ‘menor aprendiz’, posto que esta última veio a existir somente no ano 2000, através da Lei nº 10.097, e foi destinada a pessoa maior de quatorze e menor de dezoito anos. Posteriormente, a Lei nº 11.180, de 2005, alterou as regras do contrato de aprendizagem, consolidando a redação do art. 428 da CLT nos seguintes termos: (...).



    Sendo assim, mesmo que a norma isentiva prevista no Decreto-lei nº 2.318, de 1986, ainda estivesse em vigor, verifica-se que esta não se estenderia à modalidade de contrato por aprendizagem, visto destinar-se a incidir em categoria diversa de contratação.



    De outra banda, resta claro que o Decreto-lei nº 2.318, de 1986, foi revogado, haja vista que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXXIII, proibiu - mesmo que na condição de aprendizagem - o trabalho para menores de quatorze anos, ao passo que a contratação de ‘menor assistido’ podia se dar a partir dos doze anos. (...)



    Ainda, seguindo esta linha de entendimento, a norma isentiva prevista no § 4º do art. 4, do referido Decreto-lei, também está revogada, porquanto é acessória ao caput. Seria despropositado entender que, revogada a norma principal, a acessória permanecesse vigente. É sabido que, inclusive no âmbito jurídico, o acessório segue a sorte do principal” (fl. 4, e-doc. 13).



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 2.318/1986, Lei n. 10.097/2000 e Lei n. 11.180/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.377.970/RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.6.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE n. 1353723-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Alcance da expressão folha de salários. Incidência sobre ganhos habituais do empregado. RE-RG 565.160 (tema 20). 4. Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Natureza da verba. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.202.233-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados monocráticos em recursos semelhantes: ARE n. 1.452.109, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 31.8.2023; RE n. 1.453.479, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.9.2023; e RE n. 1.455.749, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.9.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora